Tribunal: TJES
Processo: 5011779-69.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011779-69.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAYLA MENEGHEL PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO. VÍCIO CONFIGURADO. JUROS DE MORA PELA CADERNETA DE POUPANÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13880769), que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado, nos termos do voto divergente.
2 O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à incidência dos juros moratórios pela caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997), entre a citação e 08/12/2021, tendo se limitado a indicar apenas a aplicação do IPCA-E a título de correção monetária, conforme o Tema 810 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se a ausência de menção expressa aos juros de mora pelo índice da caderneta de poupança no período anterior à vigência da EC 113/2021 configura omissão sanável por meio dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se que a decisão embargada incorreu em omissão, ao deixar de consignar expressamente a incidência dos juros moratórios pelo índice oficial da caderneta de poupança, desde a citação até 08/12/2021, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, cumulativamente à correção monetária pelo IPCA-E, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 810.
4.1. A omissão deve ser suprida para adequar o julgado ao entendimento consolidado, sem alterar o mérito da decisão em outros pontos.

IV. DISPOSITIVO
5.
Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, providos
, para sanar a omissão e fazer constar que, até dezembro de 2021, as parcelas devidas devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E (Tema 810, STF) e acrescidas de juros moratórios pelo índice oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, aplicando-se, a partir de janeiro de 2022, apenas a taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX; Lei 9.099/95, art. 48; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5011779-69.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: DAYLA MENEGHEL PEREIRA

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO. VÍCIO CONFIGURADO. JUROS DE MORA PELA CADERNETA DE POUPANÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13880769), que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado, nos termos do voto divergente.
2 O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à incidência dos juros moratórios pela caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997), entre a citação e 08/12/2021, tendo se limitado a indicar apenas a aplicação do IPCA-E a título de correção monetária, conforme o Tema 810 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se a ausência de menção expressa aos juros de mora pelo índice da caderneta de poupança no período anterior à vigência da EC 113/2021 configura omissão sanável por meio dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se que a decisão embargada incorreu em omissão, ao deixar de consignar expressamente a incidência dos juros moratórios pelo índice oficial da caderneta de poupança, desde a citação até 08/12/2021, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, cumulativamente à correção monetária pelo IPCA-E, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 810.
4.1. A omissão deve ser suprida para adequar o julgado ao entendimento consolidado, sem alterar o mérito da decisão em outros pontos.

IV. DISPOSITIVO
5.
Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, providos
, para sanar a omissão e fazer constar que, até dezembro de 2021, as parcelas devidas devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E (Tema 810, STF) e acrescidas de juros moratórios pelo índice oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, aplicando-se, a partir de janeiro de 2022, apenas a taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX; Lei 9.099/95, art. 48; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3
ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id 13880769) que, por
maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto de divergência.

A parte ré opôs embargos (id 13909876), sustentando que decisão proferida incorreu em omissão, porém apenas no que tange à incidência dos juros de mora pela caderneta de poupança (art. 1º-F, Lei n.º 9.494/1997) a contar da citação até 08/12/2021, de modo que apenas indicou a incidência do IPCA-E a título de correção monetária (Tema 810, STF).

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, entendo que assiste razão à Embargante.

ONDE SE LÊ
:

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença proferida para
DECLARAR
a prescrição das parcelas anteriores à
15.11.2018
e
DETERMINAR
que as parcelas não prescritas devem ser atualizadas
monetariamente, até dezembro de 2021, pelo índice previsto no Tema 810, do STF, sendo que a partir de janeiro de 2022, incide apenas a taxa Selic, para atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no. 113/2021. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso autoral.
.

LEIA-SE:

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença proferida para
DECLARAR
a prescrição das parcelas anteriores à
15.11.2018
e
DETERMINAR
que as parcelas não prescritas devem ser atualizadas
monetariamente, até dezembro de 2021, pelo índice previsto no Tema 810, do STF e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação, sendo que a partir de janeiro de 2022, incide apenas a taxa Selic, para atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no. 113/2021. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso autoral.

DISPOSITIVO

Isto posto,

CONHEÇO

dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar a omissão acima apenas quanto ao acréscimo dos juros de mora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)